Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803615-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS SILVA

AGRAVADO: WITINEY CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803615-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
LEANDRO SANTOS SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENATA KELLY MORAES DA SILVA SOUZA - PA33436, LUCAS MARTINS VASQUES RAMOS - PA32407-A

AGRAVADO:
WITINEY CERQUEIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: YURI FERREIRA MACIEL - PA25777-A, INGRIDE JARINA VIEIRA DA SILVA - PA36437-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor do autor da demanda originária, determinando sua reintegração imediata na posse de imóvel rural. O agravante sustenta que detém posse legítima do bem, adquirida mediante contrato de compra e venda e título definitivo registrado em cartório, e alega ausência de demonstração adequada do esbulho por parte do agravado. Requer, em suma, a revogação da liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravado, especialmente à luz da documentação apresentada pelas partes e da necessidade de dilação probatória para apuração do alegado esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC estabelece os requisitos para concessão de tutela possessória liminar, exigindo do autor a comprovação da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência, bem como da perda da posse.

A documentação acostada aos autos pelo agravado é apta, neste momento processual, a demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel, além de indícios suficientes do esbulho possessório, o que justifica a concessão da liminar de reintegração de posse.

As alegações do agravante, embora relevantes, demandam produção de provas e análise aprofundada em fase instrutória, não sendo cabível, neste momento, a revogação da liminar deferida.

A decisão agravada respeitou os preceitos do contraditório e da ampla defesa, pois a concessão de liminar possessória em ação fundada em esbulho prescinde de oitiva prévia da parte ré, conforme preconiza o art. 562 do CPC.

A manutenção da situação possessória em favor do agravado assegura a estabilidade da posse até o julgamento final da lide, sendo recomendável a instrução no juízo de origem para adequada apuração dos fatos e da titularidade da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o deferimento da liminar em ação possessória, exige-se a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

A constatação de indícios suficientes do exercício da posse pelo autor justifica a reintegração liminar, ainda que a controvérsia sobre a posse requeira instrução probatória.

A concessão da liminar possessória independe de prévia oitiva do réu, nos termos do art. 562 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 560 a 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020; TJ-MG, AI nº 10000210370771001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO SANTOS SILVA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por WITINEY CERQUEIRA DA SILVA, nos quais o Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará deferiu liminar em favor do agravado, determinando a imediata reintegração de posse do imóvel descrito nos autos.

Em suas razões recursais (ID 25104378), o agravante alega, em síntese: que é legítimo possuidor do imóvel, adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado com Mário da Rocha Nascimento, em junho de 2023, e que possui Título Definitivo n.º 1569, georreferenciado e registrado no Cartório de Único Ofício do Município de Goianésia do Pará; que a decisão impugnada afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), pois a liminar foi deferida sem que fosse oportunizada sua manifestação; que não há demonstração suficiente de posse legítima e contínua por parte do agravado, tampouco comprovação de esbulho, sendo os documentos por ele apresentados contraditórios, com destaque para os contratos com metragem inferior ao imóvel disputado e sem registro válido, ausência de prova de efetiva locação do imóvel,

boletim de ocorrência extemporâneo; que documentos e declarações de vizinhança atestam sua presença contínua no imóvel, havendo extravio de bens e documentos, inclusive do contrato original de compra e venda, durante o cumprimento da liminar.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 26146655.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 26869154.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a manutenção de posse à parte autora da ação, ora agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a tutela possessória, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu a turbação ou o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a ameaça ou a perda de sua posse.

Da análise dos autos, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de confirmar, por certo, se houve ou não o esbulho indicado pelo autor da demanda possessória, ora agravado.

No caso em exame, embora o agravante alegue possuir título dominial (Título Definitivo nº 1569) e apresente documentação indicando sua suposta posse legítima, o agravado também trouxe aos autos documentação relativa à suposta locação e subsequente esbulho do imóvel por terceiros a justificar o deferimento da liminar de reintegração.

A despeito das alegações do agravante quanto à fragilidade dos documentos apresentados pelo recorrido, verifica-se que a matéria demandará instrução probatória ampla, por meio da qual se possam apurar, com a profundidade devida, o alegado pelas partes.

Dessa forma, entendo necessário ser oportunizado o contraditório à parte ré, devendo ocorrer a devida instrução probatória e a consequente colheita das provas necessárias a fim de constatar se, de fato, ocorreu o esbulho possessório apontado e a consequente manutenção da decisão do juízo primevo.

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide com uma ampla instrução probatória, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e até mesmo inspeção judicial, se necessário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

A concessão da reintegração de posse ao autor da demanda, ora agravado, neste instante processual, mostra-se a melhor decisão, eis que restou, ante análise dos documentos carreados aos autos, atestada a posse exercida pelo autor da ação possessória.

Com efeito, estando efetivamente comprovada que o agravado exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da parte recorrida.

Portanto, ante uma análise dos documentos acostados aos autos, compreendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025